Tribunal: TJBA
Processo: 8117874-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117874-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

APELADO: CAMILA MEDRADO TOTTI

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA ROCHA, DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 130 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Consórcio Empreendedor do Shopping Paralela contra sentença proferida em Ação Indenizatória por danos materiais e morais, que o condenou solidariamente, junto à administradora do estacionamento, ao ressarcimento de despesas com conserto de veículo, locação de automóvel e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de avarias sofridas por veículo da autora enquanto estacionado nas dependências do shopping.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o shopping center é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que terceirizada a administração do estacionamento; (ii) estabelecer se a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva; (iii) determinar se restaram comprovados o dano e o nexo causal entre a avaria no veículo e a falha do serviço de estacionamento; e (iv) aferir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O shopping center integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos ocorridos em seu estacionamento, sendo irrelevante a terceirização da gestão, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, e da Súmula 130 do STJ.

4.

A relação entre frequentador e shopping center é consumerista, pois a oferta de estacionamento e segurança configura prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

O reconhecimento administrativo prévio da responsabilidade pelas rés gera presunção favorável à consumidora quanto à ocorrência do dano nas dependências do shopping.

6.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, e a não apresentação das imagens do circuito interno de segurança, que estavam sob a guarda exclusiva das rés, reforça o nexo causal e milita em desfavor do fornecedor.

7.

Os danos materiais restam comprovados por notas fiscais e documentos idôneos, sendo legítima a realização do reparo em concessionária autorizada diante da condição de veículo novo, bem como o ressarcimento das despesas com locação de veículo em razão da indisponibilidade prolongada causada pela demora das rés.

8.

Os danos morais ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, diante da frustração da legítima expectativa de segurança, da privação do uso de bem novo e do desvio produtivo do consumidor, mostrando-se razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O shopping center responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a veículo de consumidor em seu estacionamento, ainda que a administração do espaço seja terceirizada.

2.

A ausência de exibição de imagens de segurança, quando determinada judicialmente, reforça o nexo causal em favor do consumidor, especialmente em contexto de inversão do ônus da prova.

3.

A avaria em veículo novo em estacionamento de shopping, aliada à resistência injustificada do fornecedor em solucionar o problema, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, arts. 85, §§11 e 14, 86 e 931; CC, art. 406, §§1º e 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJ-SP, Apelação Cível nº 1040938-03.2018.8.26.0224, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 31.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002978-74.2021.8.26.0008, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 24.06.2022; TJ-RN, Apelação Cível nº 0828177-72.2022.8.20.5001, Rel. Des. João Rebouças, j. 03.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0014265-71.2020.8.19.0205, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 11.07.2023; TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8043613-18.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 2024; TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8011015-94.2022.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 2024; TJBA, Primeira Câmara Cível, Embargos de Declaração nº 8011015-94.2022.8.05.0080.1, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8117874-46.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante o
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como apelada

CAMILA MEDRADO TOTTI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação e
NEGAR PROVIMENTO,
reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA